Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELA PARCELA INCONTROVERSA. INVIABILIDADE. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Insurge-se o exequente contra a decisão que condicionou a expedição dos requisitórios à sua preclusão, em razão da existência de recurso em que se discute a incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, existindo divergência quanto ao valor total do débito exequendo.
2. A controvérsia reside na averiguação da possibilidade de prosseguimento da execução pela parcela incontroversa, independentemente do trânsito em julgado do recurso no qual se discute a forma correta de incidência da SELIC.
3. Considerando o valor da parcela incontroversa e o total apontado pela exequente como correto, necessário aguardar o desfecho do citado AI, para que se possa definir o correto regime de pagamento a ser aplicado à hipótese, consoante determinado no Tema 28 do c. STF. Precedentes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.